Tribunal: STF
Processo: ARE 1368761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Vigia municipal. Município de Guarujá. Pleito de pagamento de horas-extras trabalhadas e supostamente não remuneradas. Equiparação das remunerações dos cargos de vigia e guarda, com pagamento adicional de vinte horas semanais. Sentença que julga improcedentes os pedidos.



    1. Pedido de horas-extras.Extinção do processo nos termos do art. 485, V, do CPC. Coisa julgada configurada. Apelação nº 1008513-28.2015.8.26.0223,desta relatoria,julgada em10.11.2016.



    2. Equiparação salarial prevista no art. 615 da Lei Complementar Municipal nº 135/2012 e acréscimo de 20 horas semanais ao salário. Descabimento. Equiparação salarial dos guardas e vigias do Município de Guarujá efetivada há muitos anos, desde a vigência da Lei Municipal nº 4.133/14 e daí por diante. Percepção de mesmo valor de hora trabalhada. Mesmo escalonamento de trabalho (12 x 36) que não significa que ambos profissionais estejam a trabalhar o mesmo número de horas semanais. Lei Complementar nº 135/12, que em seu anexo VI, preconiza que vigias realizam jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais, enquanto guardas civis possuem, segundo o anexo VII, jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Diferença monetária da remuneração escorreita, porque leva em conta o número de horas trabalhadas, segundo o regramento legal aplicável. Não demonstração de ilegalidade ou equívoco na forma de apuração dos vencimentos já pagos ao autor-apelante. Manutenção da r. sentença de improcedência.



    3. Ação parcialmente extinta, no que concerne ao pedido de horas- extras, nos termos do art. 485, V, do CPC, evidenciada a presença de coisa julgada; mantido o decreto de improcedência do feito em relação aos demais pedidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso XXX; 37, inciso X; 39, §1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente